Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725282-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID COUTINHO E SOUZA RECORRIDO: ALVARO CELSO GUARIENTO DECISÃO Vistos e etc., A parte recorrente-ré requereu a gratuidade de justiça, cujo pedido foi impugnado pela parte autora. Por esse motivo, a parte recorrente foi intimada (ID. Num. 30758384) para, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, juntar documentos que comprovassem o seu estado de hipossuficiência. Acatando tal comando, a parte ré juntou documentos, contudo os mesmos não demonstraram o seu estado de hipossuficiência, tendo em vista que deveria ter juntado a Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2021, uma vez que o Imposto de Renda do exercício de 2019/2020 já comprovaram que os rendimentos recebidos são suficientes para suportar o pagamento do preparo, o que inclui as custas. Como a parte recorrente já se antecipou juntando o recolhimento das custas e do preparo, dispensa-se a necessidade de novo prazo para recolhimento dos mesmos, devendo o feito voltar concluso após a publicação de tal Decisão para elaboração da minuta de voto. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 17:25:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator